Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024620-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Falsificação de documento público, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (PACIENTE), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (PACIENTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PREVENTIVA DECRETADA POR AUTORIDADE
QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ATO RATIFICADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva decretada por autoridade posteriormente reconhecida incompetente não enseja a nulidade da
prisão preventiva
dos pacientes
,
uma vez

que o
ato
foi ratificado
pela autoridade judicial competente.

Pedido
s
julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Carlos Alberto Koch
, em favor de
Danilo
Pereira Lima
e
Valdelirio
Krug
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos preventivamente no dia 4 de novembro de 2022, em razão de decisão pro
latada
nos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n.
1010365-27.2022.8.11.0040
, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais.

Afirma o impetrante que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada no dia 25 de outubro, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, para a garantia da ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal)
; no entanto,
posteriormente, a referida autoridade declinou
d
a competência
para apurar e julgar os fatos
em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que “
a autoridade coatora reconheceu a incompetência absoluta, declinou a competência, mas não relaxou de oficio a inconstitucional/ilegal e arbitrária prisão preventiva decretada por autoridade judiciária incompetente
”, estando, portanto, os pacientes presos por força de decisão ilegal.

Assevera que o inquérito policial acima mencionado foi distribuído
para o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, contudo não houve retificação, renovação ou revogação da decisão que decretou a prisão dos pacientes.

Registra que “
o regramento do artigo 567 do Código Processo Penal é de que a incompetência do juízo anula os atos decisórios proferidos pela autoridade judicial reconhecidamente incompetente
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento
da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor
de ambos; e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 152351194. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 153317177, nos quais fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
153878669
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o impetrante
assevera ser nula a decisão que declinou a competência para apuração
dos

crimes de associação criminosa,
receptação qualificada e lavagem de capitais
,

em tese, praticados pelos
paciente
s

que foram
preso
s

preventivamente
no dia
4
de
novembro
de 2022
.

Com
efeito, no
caso
sob apreciação
,
verifica-se que o
inquérito policial

foi
inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, o qual, em razão da consumação dos
f
atos
, reputava-se competente para a
sua apuração e
julgamento, tendo

homologado a prisão em flagrante
dos pacientes
convertendo-a em preventiva,
motivo pelo
qual não há
nenhuma ilegalidade no referido
decisum
,
que
foi prolatado em observância à teoria
d
o juízo aparente.

Por sua vez, o
Ministério Público manifestou-se pelo declínio da competência do inquérito policial, tendo o
J
uízo da 2a Vara Criminal de Sorriso declinado a competência para processar e julgar
a causa

para
o
Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá – competente, via de regra,
para o processamento e julgamento dos crimes praticados por organização criminosa em todo o Estado
.

Após a impetração do presente
writ,
o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a
Valdelírio
Krug
,

os crimes previstos no
art. 2o, §§ 2o
, 3o e 4o, IV, da Lei n.
12.850/2013 (Título IV - A); nas penas do art. 56 da Lei n
.
9.605/1998 (Título V – A); art. 1o, § 4o da Lei n
.
9.613/1998 (Título V – B); art. 12

da Lei
n.
10.826/2003 - duas vezes (Título V – E
e
F) c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código
Penal
;
e a
Danilo Pereira de Lima
,
os crimes descritos no
art. 2o, §§o 2o e 4o, IV, da Lei n
.
12.850/2013 (Título IV – B);
e
art. 14 da Lei n.
10.826/2003 (
Título
V - G) c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Registre-se, por importante,
que
o entendimento que
tem prevalecido
no Superior Tribunal de Justiça é d
e que
a
teor do art. 567 do Código de Processo Penal, a incompetência
do
juízo
,
anula, tão somente, os atos decisórios, entre os quais não se arrola o decreto de prisão preventiva, que não passa de mera medida cautelar provisória, facultativa, de caráter processual, que se justifica, apenas, para
assegurar, a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem pública.

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Sorriso
, ainda que eventualmente possam ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente.

Aliás, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar informações, noticiou que todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Sorriso

foram expressamente ratificados, tal como se infere
destes fragmentos da peça informativa:

É sabido que as decisões prolatadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, embora nulas, não são inexistentes. Pois, por mais que é inegável a incompetência absoluta do Juízo declinante, a qual foi declarada,
essas decisões são passíveis de serem ratificadas pelo Juízo competente, dantes 7a Vara Criminal, hodiernamente este Núcleo de Inquéritos Policiais NIPO, portanto, dependendo apenas de pronunciamento judicial para ser revogada, renovada ou ratificada.

O
decisum
que decretou a Prisão Preventiva do acusado, cuja decisão fora prolatada no dia 25/10/2022, conforme denota-se do ID 102308067 dos autos 1010365-27.2022.8.11.0040.

Pois bem, insta consignar que os autos principais, qual seja, da Prisão Preventiva n.o 1010365-27.2022.8.11.0040, foram redistribuídos para o presente Núcleo de Inquéritos Policiais na data de ontem (12/11/2022), o que anteriormente impossibilitou a análise da convalidação do respectivo
decisum,
razão pela qual este Magistrado vem proferir a presente decisão na data de hoje (13/12/2022).

Sanado o necessário, passo a dispor sobre a convalidação da decisão que decretou a prisão preventiva do segregado.

[...]

Consoante acima explanado, a Corte Suprema entende que o ato decisório do juízo declarado incompetente, é passível de ratificação pelo juízo declarado competente.

É de suma importância salientar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
–

fumus
comissi
delicti
e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do indiciado –
periculum in
libertatis
.

Os crimes que ora são imputados ao acusado, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos,
nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Pois bem, constato que não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo da Comarca de Sorriso decretar a prisão preventiva do investigado.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

[...]

Pois bem, embora o acusado seja tecnicamente primário, assim como os demais agentes, as circunstâncias dos delitos graves, demonstram a periculosidade do representado e de todos os integrantes da respectiva organização criminosa, pois sugere, fortemente, atividade incisiva no desvio de cargas no Estado de Mato Grosso, fato este que revela o
periculum
libertatis
, pois, na hipótese de soltura, os investigados retornarão à criminalidade, ensejando assim, uma intranquilidade social, por consequência, violando a ordem pública ou até mesmo havendo probabilidade de fuga do distrito da culpa, o que também justifica a manutenção da prisão cautelar.

Portanto, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nas atividades criminosas destinadas à associação criminosa, nos delitos de receptação qualificada e lavagem de capitais, suficientes para, por si só, justificar a prisão, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública.

[...]

Ex
positis
,
RATIFICO
a decisão dos autos da Prisão Preventiva n.o 1010365-27.2022.8.11.0040, a qual decretou a segregação cautelar do acusado, pois a mesma está em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, assim como, a presente decisão de convalidação, cujos atos decisórios constam os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão dos crimes e de suas peculiaridades, por consectário,
MANTENHO
a Prisão Preventiva [...].

[Trechos da decisão extraída dos autos n. 1011750-10.2022.8.11.0040, vista no ID 106164749].

Destaques no original

Sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos incompetentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
29/08/2018)
Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da
Republica
, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente
.
[...] 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(STF - HC 123465, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).
Destacamos

Por conseguinte,
mostra-se suficiente a mera atuação do
j
uízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios
ant
e
riormente
realizado
s
, dentre
os quais a
decisão que decretou a prisão preventiva
dos pacientes
,
porquanto
o Juízo da 7a
Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá

somente
tinha a obrigação de

revogá-la
caso considerasse ausentes
os
requisitos e objetivos
preconizados nos
arts
.
312 e 313 do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Danilo Pereira Lima
e

Valdelirio
Krug
;
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023